Tribunal: TJBA
Processo: 8017062-34.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017062-34.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/BA. TEMPO DE ESPERA EM FILA BANCÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A DESCARACTERIZAR A INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES FUNDADAS NO CDC. REDUÇÃO DA MULTA POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8017062-34.2023.8.05.0150,
em que figura como Apelante o
BANCO DO BRASIL

e, como Apelado,
E
STADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .